Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão por ausência de bens penhoráveis. Inutilidade de pesquisa pelo ccs-bacen. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial em relação ao agravado, por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se devem ser realizadas novas diligências, inclusive quebra de sigilo bancário e fiscal via CCS-Bacen.
III. Razões de decidir
3. Se os créditos indicados pelo agravante não pertencem ao agravado e todas as diligências para a localização de bens foram frustradas, é devida a suspensão da execução em relação a ele, permanecendo o processo executivo em curso para os demais executados.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central. Se foram realizadas pesquisa via Sisbajud, não há necessidade ou utilidade na requisição judicial de informações do CCS, pois ambos utilizam a mesma base de dados.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.613/1998, art. 10-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0733744-36.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/2/2025; TJDFT, AGI 0729930-50.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/10/2023.